Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724559-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME AGRAVADO: GRAZIELY KARINE RODRIGUES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709877- 41.2020.8.07.0004, ajuizado pelo agravante em desfavor de GRAZIELY KARINE RODIRGUES COSTA, indeferiu o pedido de penhora de salário. Ausente pedido liminar nesta instância recursal (ID 48223851). Compulsando-se os autos originais, verifica-se que as partes firmaram acordo para quitação do objeto da ação (ID 166821590). Observa-se que o autor/agravante informou que concorda com os termos do acordo entabulado entre as partes (ID 167039280, na origem). Notadamente, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda do objeto do presente recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora